Tribunal: TJDFT
Processo: 0727888-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727888-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA - EPP AGRAVADO: TETRACON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL FLEUR DE LIS LTDA. - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0725212-80.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação sob fundamento de não enquadramento no rol do art. 525, § 1o, CPC. Em suas razões recursais, o agravante aponta que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa agravada, para o fornecimento de material e instalação de piso Inter travado na sua área externa. Diz que evidenciadas pequenas irregularidades, um acordo entre as partes foi firmado. Contudo, após a homologação e o pagamento parcial das parcelas, uma nova degradação ocorreu, sem qualquer providência por parte da empresa agravada. Ressalva que as novas desconformidades não guardam relação com as irregularidades expostas na introdução (novos defeitos no piso, sem qualquer relação com os constantes no acordo), configurando-se, pois, fato novo autorizador da sustação do pagamento restante do ajuste. Anota que se tratando a hipótese dos autos de causa superveniente ao trânsito em julgado da sentença que homologou acordo, está a impugnação ao cumprimento de sentença lastreada no art. 525, § 1o, CPC, de modo que não me mostra escorreito o decisium que a rejeitou. Assevera que eventual constrição bancária afetará o capital de giro do empreendimento, com a inviabilidade do negócio. Tece considerações. Colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença. No mérito, pugna seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas remanescentes do acordo até a promoção, pela agravada, das correções das causas expostas no laudo técnico ofertado pelo agravante. Preparo devidamente recolhido (ID 13340993). É o breve relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Em primeira instância, o juízo proferiu decisão (ID no 13340594) rejeitando a impugnação do executado, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia de R$ 26.181,50. DECIDO. Em relação aos motivos que levaram ao inadimplemento do impugnante, entendo que as causas apontadas não se enquadram em nenhuma das hipóteses de alegações cabíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o do CPC, de modo que não são capazes de obstar o prosseguimento da ação. Deste modo, REJEITO a Impugnação de Id. 48659720. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário. Ao exequente, para apresentar planilha atualizada do valor devido. Prazo de 5 (cinco) dias. I. O agravante aponta, em síntese, que, tratando-se a hipótese dos autos de causa modificativa da obrigação supervenientes à sentença (novos defeitos no piso, sem qualquer relação com os constantes no acordo), deve ser a impugnação acolhida e o cumprimento de sentença obstado, nos moldes do art. 585, § 1o, CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Sem razão. Isso porque, como bem salientou o próprio agravante, os defeitos apresentados tratam-se de fatos novos que surgiram após a homologação do acordo entabulado entre as partes, mostrando-se, pois, estranhos ao ajuste ora executado e, por conseguinte, sem qualquer interferência na obrigação anterior já assumida. Não pode o executado, por meio do instrumento processual de impugnação, querer sustar o seu dever contratual com lastro em causa estranha ao acordo já firmado. Saliento que os novos defeitos não autorizam a suspensão ou não pagamento do acordado, de forma que, optando a parte por buscar eventual direito, deve manejar ação judicial própria ou firmar novo ajuste de vontades. Lado outro, ainda que se coadunasse a hipótese trazida à colação ao inciso IV, §1o, art. 525, do CPC, o que não é o caso, as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, pelo que afastada está a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Acerca do tema, eis o entendimento deste Eg. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PROVIMENTO LIMINAR DESTINADO A COMPELIR À PARTE A PROVIDENCIAR A RETIRADA DE OBJETOS E A PROVIDENCIAR A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A MEDIDA. DETERMINAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente pode ser deferida nas hipóteses em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano (grave, concreto e iminente) ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 2. A controvérsia sobre a quantidade e condições sanitárias dos objetos acumulados no interior de imóvel residencial localizado em edifício residencial, bem como sobre os eventuais riscos que a presença dos indicados materiais teriam sobre a saúde e segurança dos demais condôminos, exige a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1192220, 07168708320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA TERRACAP. AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Muito embora o adquirente do imóvel objeto de licitação promovida pela TERRACAP tenha direito à imissão na posse do imóvel, o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel pode ensejar a ocorrência de danos de difícil reparação aos ocupantes do bem, em razão da ausência de identificação e quantificação das benfeitorias realizadas no imóvel. 2. A necessidade de dilação probatória para avaliação das benfeitorias no local impede a concessão de liminar neste momento processual. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1187885, 07083483320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 01/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento não foram demonstrados, conforme exige o art. 300, §3o do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de prévia dilação probatória. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 14:14:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador